Tribunal: TJMT
Processo: 1046691-04.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046691-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEDIR BORGES DE ARRUDA - CPF: 811.919.441-15 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 01.868.122/0001-67 (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE ALTO GARCAS - CNPJ: 00.073.134/0001-32 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALMINDA DOS SANTOS JESUS - CPF: 701.010.091-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELIA BEATRIZ BRITO - CPF: 022.409.481-59 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INTEGRIDADE

DA VÍTIMA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS
.
INSUFICIENTES
.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou
prisão preventiva
d
a
paciente
em processo
que apura
crimes praticados com violência
e grave ameaça
à
pessoa idosa
.
A
decisão fundamentou

a custódia cautelar na gravidade concreta dos fatos — invasão com arrombamento, agressões físicas contra idosa, ameaça de morte e envolvimento de adolescente —, destacando a insuficiência das medidas cautelares anteriormente aplicadas e o risco de reiteração delitiva diante do conflito possessório não resolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i)
examinar
se a decisão que decretou a prisão preventiva apresen
ta fundamentação concreta e idônea;
(
ii
)
d
efinir se há ilegalidade na decisão que,
sem a ocorrência de fato novo
, revogou as medidas cautelares diversas da prisão e
decretou a prisão preventiva
, a
pós a concessão de liberdade provisória
;
(
iii
)
apurar
se medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes;
(
iv
)
aferi
r se
as
condições pessoais favoráveis justificam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva pode ser restabelecida em juízo de retratação, nos termos do art. 589 do CPP, ainda que inexist
a
fato novo, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade das condutas imputadas e o risco à ordem pública, tornando-se
legítima quando as medidas cautelares diversas se revelam inadequadas ou insuficientes para prevenir riscos concretos.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si

sós
, a necessidade da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais.

A análise de alegações que dependem de exame aprofundado de provas não é cabível na via estreita do
habeas corpus.

A prisão preventiva, por seu caráter cautelar, não configura antecipação de pena nem afronta ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1.
A prisão preventiva pode ser decretada ou restabelecida em juízo de retratação, nos termos do art. 589 do CPP, independentemente da existência de fato novo, desde que a decisão esteja amparada em fundamentação concreta e idônea que demonstre o
periculum
libertatis
.

3. Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando insuficientes para atender às finalidades cautelares.
4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.
5. Alegações que demandam dilação probatória não são passíveis de análise em
habeas corpus.
6. A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, por ter natureza cautelar.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, §6º; 312; 313, III; 589.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 955849/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.02.2025; STJ,
AgRg
no HC 741129/SP, j. 02.08.2022; STJ,
AgRg
no HC 856434/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.10.2024; TJMT, HC 1031305-31.2025.8.11.0000, j. 07.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ledir Borges de Arruda
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que
nos autos n.º 1001022-17.2025.8.11.0035,
decretou a prisão preventiva, instaurados para apuração da prática, em tese, dos crimes de violação de domicílio qualificada, dano qualificado, lesão corporal e corrupção de menores.

Sustenta, em síntese,
a inexistência de fato novo a justificar a decretação da prisão preventiva, a insuficiência de fundamentação concreta para a medida extrema, a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para proteção das vítimas, eventual ofensa ao princípio da proporcionalidade na escolha da custódia cautelar em detrimento de cautelares menos gravosas e a existência de condições pessoais favoráveis que desautorizariam a manutenção da segregação.

A
liminar foi indeferida
.

A
autoridade apontada como coatora prestou informações
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por parecer do
Dr. José de Medeiros
, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de
locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

A controvérsia restringe-se à alegação de inexistência de fato novo apto a justificar a decretação da prisão preventiva após a concessão de liberdade provisória; à suposta suficiência das medidas cautelares anteriormente impostas; à alegada deficiência de fundamentação do decreto prisional; à invocação de agressão recíproca e legítima defesa; e à possibilidade de substituição da custódia por cautelares diversas.

A decisão impugnada encontra-se formalmente fundamentada nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, com indicação de elementos concretos voltados à garantia da ordem pública e à proteção da integridade das vítimas.

A paciente responde, pelos crimes
, em tese,
de violação de domicílio qualificada (art. 150, § 1º, do CP), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP), lesão corporal (art. 129, caput, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em contexto de disputa possessória envolvendo imóvel ocupado por vítimas, dentre elas pessoa idosa.

Conforme os elementos informativos, a paciente, acompanhada de adolescente e familiares, teria se dirigido ao imóvel, forçado o ingresso mediante arrombamento, invadido o quarto onde as vítimas se encontravam e praticado agressões físicas, inclusive com participação do adolescente, que teria desferido golpes com pedaço de madeira.

A materialidade e os indícios de autoria encontram respaldo no Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Laudos Periciais, registros fotográficos, Auto de Constatação de Dano e declarações colhidas.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prisão preventiva como instrumento legítimo à proteção da integridade da vítima, especialmente em crimes praticados com violência e grave ameaça:

(...) A prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada, nos termos dos
arts
.
312
e
313
,
III
, do
Código de Processo Penal
, para resguardar a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima (...) (STJ -
AgRg
no HC: 955849 SP 2024/0404495-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)
.

No tocante à alegação de ausência de fato novo, cumpre esclarecer que o juízo de retratação previsto no art. 589 do CPP autoriza o magistrado a reexaminar decisão anterior, inclusive para modificá-la, desde que o faça de forma motivada. Não se exige a superveniência de fato novo, mas fundamentação idônea que justifique a alteração do entendimento anteriormente adotado.

A decisão proferida em audiência de custódia é baseada na análise sumária dos elementos então disponíveis, em contexto de cognição inicial e limitada. Já o juízo de retratação, provocado por recurso interposto pelo Ministério Público, permite ao magistrado reavaliar os fundamentos da decisão anterior à luz do conjunto probatório já constante dos autos, não sendo juridicamente exigível a superveniência de fato novo para a alteração do entendimento, mas sim a existência de fundamentação idônea que justifique a modificação da conclusão anteriormente adotada.

Assim, a co
ntrovérsia não reside na existência de fato novo em relação à data da audiência de custódia,
mas
sim em verificar se a

decisão que decretou a prisão preventiva apresentou motivação concreta e s
uficiente para demonstrar a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, aptos a afastar a adequação das medidas cautelares anteriormente fixadas.

Embora a defesa sustente que a paciente permaneceu em liberdade entre 11/10/2025 e 05/12/2025 sem descumprimento das cautelares, tal circunstância, conquanto relevante, não afasta, por si só, o
periculum
libertatis
quando subsistem elementos concretos de risco à ordem pública e à integridade das vítimas, especialmente em contexto de violência contra pessoa idosa e disputa possessória não resolvida.

O juízo cautelar não se limita à verificação de eventual infração às condições impostas, mas envolve análise prospectiva do risco concreto, considerando a gravidade das condutas imputadas e a persistência do conflito que deu origem aos fatos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a prisão preventiva pode ser decretada, inclusive, para garantir a efetividade de medidas protetivas ou para resguardar a segurança das vítimas, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, não sendo a ausência de descumprimento formal das
cautelares
,
elemento
suficiente para afastar a necessidade da segregação quando subsistem outros fatores concretos de risco.

(...)

Sobre a desproporcionalidade da medida extrema, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "
Embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o
art
. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
" (
AgRg
no HC n. 575.873/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020,
DJe
27/5/2020).
(...)
(STJ -
AgRg
no HC: 824051 SP 2023/0165248-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2023).

Quanto à alegada insuficiência de fundamentação, não se identifica vício na decisão impugnada, que se apoia em circunstâncias fáticas concretas e individualizadas, tais como a invasão de domicílio mediante arrombamento, as ameaças de morte, a violência física empregada, a participação de adolescente, o direcionamento da conduta contra pessoa idosa e o registro de ameaças pretéritas, consignadas em boletim de ocorrência datado de 06/10/2025. Esse conjunto de elementos, extraído dos autos, evidencia risco concreto à ordem pública e a possibilidade de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar.

A
fundamentação
é
apta a justificar a revogação da custódia cautelar.
A análise da adequação das medidas cautelares diversas da prisão demanda demonstração de sua suficiência
n
o caso concreto, o que não se verifica nos presentes autos, sobretudo quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Registre-se que, nesta via, o exame
se
limita à legalidade e necessidade da cautelar, sem juízo definitivo sobre excludentes de ilicitude
. O fato de ter sofrido lesões no confronto não descaracteriza, em juízo preliminar, a gravidade de sua conduta inicial.
A análise de excludentes de ilicitude pressupõe
revaloração
aprofundada do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o
habeas corpus.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reafirmado que a análise de teses que demandam incursão probatória não comporta exame em sede de
habeas corpus
, devendo ser reservada à instrução processual
(N.U 1031305-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal,
Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 14/10/2025)
.

Quanto à alegada violação à presunção de inocência, a prisão preventiva tem natureza cautelar e não se confunde com antecipação de pena
. A prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com antecipação de pena, razão pela qual não há que se falar em ofensa
àquele
princípio constitucional.

Por fim, quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que, à luz dos elementos constantes dos autos, tais providências não se revelam suficientes para neutralizar o risco concreto identificado.

O art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal condiciona a substituição da prisão preventiva à demonstração de que as medidas cautelares diversas se mostram adequadas e suficientes para resguardar os fins do processo. Quando presentes fundamentos concretos indicativos de risco à ordem pública ou à integridade das vítimas, a custódia cautelar revela-se medida legítima.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que,
havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
(...) (STJ -
AgRg
no HC: 856434 PE 2023/0345357-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA,
Data de Publicação:
DJe
22/10/2024).

No caso, o risco à ordem pública e à integridade física e psicológica das vítimas decorre, conforme narrado nos autos, da gravidade das condutas imputadas — arrombamento, ameaças de morte, violência física e participação de adolescente — bem como da persistência do conflito patrimonial que deu origem aos fatos.

As condições pessoais favoráveis da paciente, tais como primariedade e residência fixa, não se sobrepõem à presença dos requisitos legais da prisão preventiva. O Enunciado Orientativo n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe que tais circunstâncias não impedem a decretação ou a manutenção da custódia cautelar quando evidenciado o
periculum
libertatis
.

Dessa forma, não se verifica, em juízo de delibação
, próprio

de

habeas corpus,
constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto fundada nos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
habeas corpus
impetrado em favor de
L
edir
B
orges de
A
rruda
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026